Tribunal: TCU
Processo: 026.586/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 15-3415, denominado provisoriamente de GODSPELL  O MUSICAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, tendo como responsáveis a empresa Lacerda e Silva Produções Artísticas Ltda. e seu sócio dirigente, Sr. Carlos Alberto da Silva Júnior, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 15-3415, denominado provisoriamente de "GODSPELL - O MUSICAL". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Lacerda e Silva Produções Artísticas Ltda. e do Sr. Carlos Alberto da Silva Júnior, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas adiante especificadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional da Cultura, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência (R$) Valor histórico (R$) Débito/Crédito 200.000,00 30/5/2016 débito 56.000,00 6/6/2016 débito 40,00 7/7/2016 débito 9,71 27/11/2018 crédito 9.2. aplicar à empresa Lacerda e Silva Produções Artísticas Ltda. e ao Sr. Carlos Alberto da Silva Júnior, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, consoante o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Cultura, para ciência.